Tribunal: CARF
Processo: 13888.003735/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003735/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.950 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
MARIANGELA BORDON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da
Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituição
financeira, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a
caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003735/2009-45
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003735/2009-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 271/280):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 30/11/2009, o Auto de Infração
de fls. 145/150, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício 2007,
correspondente ao Ano-calendário 2006, por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 625.605,79, dos quais R$ 309.338,31 correspondem a
imposto, R$ 232.003,73 a multa proporcional, e R$ 84.263,75 a juros de mora,
calculados até 30/10/2009.
As infrações apuradas, que resultara na constituição do crédito tributário referido,
encontram-se relatadas no Termo de Constatação Fiscal, às fls. 135/142 e nos dá conta
de:
a) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas, no valor de R$ 6.906,16. Enquadramento Legal: arts. 1°,
2° e 30, e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1° ao 3°, da Lei n° 8.134/90; art. 45 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99; art. 1° da Lei n° 11.311/2006.
b) Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 47,08.
Enquadramento Legal: art. 11, § 3°, do Decreto-Lei n° 5.844/43; art. 8°, II, d, da
Lei n° 9.250/95; arts. 73 e 83, II, do RIR/99.
c) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, no valor de R$ 1.128.359,87. Enquadramento Legal:
art. 42, da Lei n° 9.430/96; art. 1 0, da Lei n° 11.119/2005; art. 10 da Lei n°
11.311/2006; art. 849, do RIR/99.
Os valores apurados neste lançamento encontram-se especificados no Termo de
Constatação Fiscal e Demonstrativos, às fls. 135/144.
O Autuado foi cientificado do Auto de Infração em 17/12/2009, ás fls. 152, tendo
ingressado com a impugnação de fls. 154/175, em 14/01/2010, alegando, em síntese:
1) É sócia majoritária da empresa Exata Comércio de Cosméticos Ltda., aberta
em 2006, sendo que nos primeiros anos precisou fazer grandes empréstimos para
aporte na empresa, devido a dificuldades financeiras. A empresa, após alguns
meses começou a apresentar fluxo de caixa que permitiu a devolução de parte da
quantia emprestada;
2) Requer cancelamento do auto de infração e a nulidade do procedimento fiscal
por erro de fato na composição dos valores para lançamento. Divergência dos
valores apresentados no Termo de Constatação Fiscal que totalizam R$
1.200.359,87 e os constantes do Auto de Infração que totalizam R$
1.128.359,87, impossibilitando a precisão do valor utilizado para determinar a
matéria tributável e calcular o montante do tributo devido;
3) Ressalta que a incorreta aplicação do fato gerador na apuração da base
tributável pode acarretar sérios prejuízos econômicos para a impugnante,
dificultando a defesa o que só pode ser sanado pela declaração de nulidade do
Auto, por vicio insanável. Cita arts. 132 e 142 do CTN;
4) Apresentou justificativa e documentação comprobat6ria da circulação de
valores referentes a empréstimo efetuado entre a impugnante e sua mãe Eny de
Vasconcelos Bordon, que foram rejeitadas pela fiscalização, adotando um
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003735/2009-45

critério subjetivo inaceitável para a segurança da relação jurídico-tributária,
sendo irrelevante a forma pela qual o empréstimo se exteriorize, restando clara a
caracterização como empréstimo realizado entre mãe e filha;
5) A alegação de invalidade dos negócios jurídicos praticados entre terceiros
deve vir acompanhada de provas inequívocas da intenção de simular por parte do
contribuinte, fato não provado pela fiscalização;
6) Comprovada a origem dos recursos por documentação hábil idônea e desfeito
o descompasso patrimonial apontado pela fiscalização entre ingresso e
desembolso de receitas, é de se excluir da base de cálculo o valor tido por
comprovado. Cita decisões administrativas;
7) A autuante invalidou depósitos efetuados pela empresa de sua propriedade,
sendo que a mesma foi registrada em sua declaração de bens e direitos, conforme
relata o Termo de Constatação Fiscal. Assim, registrado ou não, os empréstimos
concedidos ou recebidos pela autuada não são considerados pela autoridade
autuante por simples critério subjetivo, baseando-se em presunção de ilegalidade
dos documentos apresentados. Cita decisões administrativas;
8) Para que uma presunção seja comprovada é requisito indispensável a
existência de prova pela fiscalização, o que não ocorreu no presente caso, pois
todas as provas apresentadas estão eivadas de considerações subjetivas. Cita
doutrina;
9) Para a desconsideração de um negócio jurídico é preciso a comprovação de
ocorrência de simulação sendo necessário que haja divergência entre a real
vontade das partes e o negócio por elas declarado e intenção de lograr o fisco, o
que não ocorreu. Cita doutrina;
10) Requer nulidade e cancelamento do auto de infração por erro de fato
representado vicio insanável ou sua improcedência total.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAFÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA.
Observado que a autoridade fiscal agiu em perfeita consonância com as exigências
legais, não há que se falar em nulidade do lançamento.
ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.
Inocorrência de erro de fato no presente lançamento, com valores totalizados
corretamente tanto no Termo de Constatação Fiscal quanto no Auto de Infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTO DO TRABALHO.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho sem
vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃOINDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
As deduções legais com contribuição previdenciária oficial limitam-se ao valor
informado pela fonte pagadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem
justificada, caracterizada como omissão de receitas, está prevista no art. 42, da Lei n°
9.430/96 e autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003735/2009-45

Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitarem relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
A doutrina não pode ser oposta ao texto explicito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Cientificada da decisão, em 28/06/2012 (fls. 284), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 26/07/2012, recurso voluntário (fls. 285/305), insurgindo-se parcialmente
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, alegando, em brevíssima síntese, que os valores recebidos a título de empréstimos
encontram-se plenamente justificados na defesa e reiterados no presente recurso, devendo
portanto ser objeto de cancelamento da cobrança fiscal e, apenas por argumentar, há de se
esclarecer que a exigência de juros sobe multa de ofício é incabível, de acordo com a
jurisprudência colacionada e, desta feita, não deve ser mantido. Requer, ao final, a
improcedência do auto de infração, ou alternativamente, mantida a autuação, seja afastada a
incidência de juros sobre a multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 306/307.
Em 13/07/2016, a procurado constituída peticiona comunicando renúncia ao
mandato outorgado (fls. 311/314).
Em 01/06/2022, peticiona, por intermédio do novo patrono, requerendo a retirada
dos autos da pauta de julgamento (fls. 318/321).
Em 18/01/2024, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Renato
Adolfo Tonelli Júnior, ocorrido em 03/02/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
323), sendo-me distribuído, em 01/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003735/2009-45

Da omissão de rendimentos apurada - dos depósitos bancários com origem
não comprovada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 1.128.359,87, constatada em sede de
verificação das obrigações tributárias relativas ao ano-calendário de 2006, sendo apurado o
imposto devido de R$ 309.338,31, acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 271/280)
e atendo-se às informações contidas no termo de constatação fiscal e no auto de infração lavrado
(fls. 138/154), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, cujos argumentos ora novamente suscitados foram detidamente
apreciados pela DRJ/SP2 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 275/280), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
INOCORRENCIA DE ERRO DE FATO.
O contribuinte insurge-se pela ocorrência de erro de fato na composição dos valores do
lançamento, por divergência na totalização, apontando que o Termo de Constatação
Fiscal indicou o somatório de R$ 1.128.359,87 quando o contribuinte totalizou o valor
de R$ 1.200.359,87 e que o valor constante do Auto de Infração é R$ 1.128.359,87,
impossibilitando a precisão do valor utilizado para determinar a matéria tributável e
calcar o montante devido e, por tratar de vicio insanável, deve ser declarado nulo o auto
de Infração.
Não assiste razão ao contribuinte posto que a totalização a que se refere o contribuinte e
apontada na planilha de fls. 160 de sua impugnação, referente a Depósitos C/C Banco
Bradesco - 2006, constatamos que a coluna Lançamento - Termo de Constatação Fiscal
e a coluna Lançamento - Auto de Infração totalizam igualmente a quantia de R$
1.128.359,87.
Portanto, se houve algum erro, foi de soma do próprio contribuinte. Portanto, não
ocorreu o alegado erro de fato no presente lançamento, devendo ser mantido
integralmente, nos valores corretamente apurados.
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Inicialmente esclarecemos que a tributação dos depósitos bancários de origem não
comprovada está disciplinada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O contribuinte, regularmente intimado, não apresentou documentação hábil e idônea
que justificasse a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias, levando
a fiscalização ao lançamento do crédito tributário, por presunção legal, caracterizando
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003735/2009-45

omissão de rendimentos em estrita observância da lei, à qual vincula a Administração
Pública não podendo agir contra ou além dela.
É importante registrar que a Auditoria Fiscal responsável pela presente ação fiscal
intimou o contribuinte várias vezes, dando-lhe sucessivas oportunidades para
comprovar, na forma prevista em lei, a origem dos recursos depositados em contas
correntes, conforme demonstrativo de fls. 109/110. Todavia, durante o procedimento
fiscal, iniciado em 31/03/2009 e findo em 30/11/2009, o contribuinte não logrou
comprovar com documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos apontados em
tais demonstrativos.
O ônus da prova no caso concreto cabe ao contribuinte, pois assim definiu o legislador
por meio da norma legal citada e art. 333 e 334 do Código de Processo Civil, cujos
preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
(...)
Assim, o procedimento fiscal foi levado a efeito sob a égide do art. 42 da Lei 9.430/96,
o qual estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. A presunção em favor do Fisco
transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso,
da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em
contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação
da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância da
lei.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza. Mas a desproporcionalidade entre o seu
valor e o dos rendimentos declarados que se constitui em indicio de omissão de
rendimentos e, estando o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele
aplicados, ao deixar de fazê-lo dá ensejo à transformação do indicio em presunção, pois
o não interesse em declinar essa origem evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos, não
constituindo em si, objeto de tributação. Cabe ressaltar que as presunções legais,
também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas e relativas.
Denominando-se presunção absoluta a que não admite prova em contrário ao fato
presumido, muito menos impugnação e considera-se que a presunção é relativa, quando
a norma legal estabelece que determinado fato é verdadeiro até prova em contrário, ou
seja, o fato presumido pode ser ilidido pela prova de sua não ocorrência.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos
bancários, é do tipo relativa, podendo ser ilidida com provas e justificativas válidas que
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003735/2009-45

comprovem a origem dos ingressos ocorridos em suas contas-correntes, as quais o
contribuinte deixou de apresentar em sua impugnação.
DA ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS.
O contribuinte alega que apresentou documentos comprobat6rios da circulação de
valores referentes a empréstimo entre mãe e filha, desconsiderado pela fiscalização por
critérios subjetivos, sem comprovação de ocorrência de simulação sendo necessário que
haja divergência entre a real vontade das partes e o negócio por elas declarado e
intenção de lograr o fisco, o que não ocorreu.
No entanto, como se verifica no Termo de Constatação Fiscal, a impugnante não
logrou comprovar tratar-se de empréstimo entre ela e a mãe e de empréstimo entre
ela e a empresa da qual é sócia.
Quanto ao depósito em cheque efetuado no dia 18/10/2006, no valor de R$ 7.000,00, a
contribuinte alegou tratar-se de empréstimo concedido por sua mãe Eny de
Vasconcelos Bordon, mediante cheque n° 857969 do Banco Santander S/A, sendo
que a devolução se deu no dia seguinte, 19/10/2006, através do cheque n° 2675 do
Bradesco.
A fiscalização apontou que, além da comprovação da efetiva entrega do numerário é
necessário a apresentação do contrato de mútuo e a indicação do mesmo na
declaração de rendimentos. Além disso, constatou-se que a contribuinte estava com
saldo devedor no valor de R$ 22.528,21, na data em que o cheque foi depositado,
emitindo um cheque de R$ 7.000,00 no dia seguinte dizendo tratar-se de devolução
do empréstimo.
Observa-se que o suposto empréstimo ocorreu por um único dia, não serviu para
pagamento de alguma despesa ou para reversão da situação devedora na qual a
conta se encontrava. Assim, como não foram apresentados demais documentos
comprobatórios, o valor foi considerado corretamente pela fiscalização, como depósito
de origem não comprovada, nos termos da Lei n° 9.430/96.
Acrescente-se, ainda, que a informalidade dos negócios entre parentes não pode eximir
o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade
diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre
as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vinculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção. O grau de
parentesco ou a forma convencionada entre as partes diz respeito somente às partes,
mas não exime o contribuinte de apresentar a respectiva comprovação e não pode
ser oposta à Fazenda Pública.
Quanto a transação de empréstimo entre a impugnante e a empresa de sua propriedade,
alega que a fiscalização invalidou R$ 97.337,62 de depósitos efetuados a título de
devolução de dinheiro anteriormente emprestado, sendo que a transação foi
registrada em sua declaração de bens e direitos.
Embora haja a informação de amortizações do empréstimo declarado no valor de R$
97.337,62, a fiscalização apurou depósitos efetuados pela empresa na conta corrente
da impugnante no valor total de R$ 480.750,00, sem correspondência em data e
valor com os valores creditados, não havendo como considerar o valor de R$
97.337,62 como devolução de empréstimo. E ainda, a fiscalização ressaltou que,
conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, não
houve apuração de receitas e sim prejuízo contábil, durante o ano de 2006, não
havendo qualquer distribuição de lucros ou dividendos.
Portanto, agiu corretamente a Fiscalização ao desconsiderar os empréstimos declarados
pelo contribuinte, em face da falta de comprovação através de documentação hábil e
idônea.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.950 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.003735/2009-45

Ademais, cabe destacar que a matéria já se encontra sumulada neste CARF,
culminando inclusive com a edição da súmula vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, constatada a omissão de rendimentos quanto aos depósitos bancários
relacionados, sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem dos respectivos valores
lançados – não obstante, diga-se de passagem, tenha a Recorrente sido regularmente intimada
para tanto, inclusive solicitando dilações do prazo para apresentação dos documentos
requestados – urge a manutenção da exigência tributária, ao teor da legislação de regência (art.
42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99), razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário exigido.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% sobre o crédito tributário mantido, decorre de expressa previsão legal
(art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal é a
conduta fiscal no particular.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, melhor sorte
também não lhe socorre. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste CARF,
no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a edição das
Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter a autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 332
DF CARF MF
Original